Tribunal: TJSP
Processo: 1508105-23.2019.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL OU O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – Demonstrada a materialidade do delito e havendo indícios de autoria, bem como, em análise superficial, de que os réus agiram com 'animus necandi', e

Ementa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL OU O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – Demonstrada a materialidade do delito e havendo indícios de autoria, bem como, em análise superficial, de que os réus agiram com 'animus necandi', e inexistindo prova cabal da incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, compete ao Juiz pronunciar os réus, submetendo-os ao julgamento pelo juiz natural: o Tribunal do Júri, uma vez que na fase de pronúncia vigora o princípio do 'in dubio pro societate', cabendo ao Júri analisá-la. Recurso não provido.